Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-37.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo prova judicial idônea à formação de um juízo firme e seguro quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Recurso conhecido e não provido.